Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial); nessa linha, terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A).
II. Sem êxito a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Lei 8.078/1990, art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor.
III. No caso concreto, não foi instaurado o processo por superendividamento e, realizada a audiência conciliatória, resultou frutífero o acordo “parcial” com alguns dos credores; assim, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, limitar os descontos em conta corrente, em razão da falta do plano de pagamento, da não realização de acordo com os credores remanescentes e da predominância da liberdade contratual à celebração dos mútuos.
IV. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.